Tribunal: TJES
Processo: 5002331-62.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002331-62.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RECORRIDO: DOMINGOS JACO SAITT
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002331-62.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

RECORRIDO: DOMINGOS JACO SAITT

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE celebrou contrato de fornecimento de gás junto à Requerida; QUE mudou de endereço, tendo solicitado a troca do fornecimento do serviço pelos canais de comunicação da Requerida; QUE recebeu duas cobranças, no valor de R$ 3,63 (três reais e sessenta e três centavos), mesmo após pedido de desligamento; QUE foi protestado junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha; QUE, diante do protesto indevido, pretende se ver indenizado a título de danos morais.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE incorreu em erro o d. Juízo de origem, haja vista que a fatura protestada realmente não fora paga pelo Requerente; QUE a fatura protestada se trata, em verdade, do período de consumo correspondente às datas de 12/06/2020 a 06/07/2020; QUE não há que se falar em retirada de protesto, visto que tal ônus é incumbido ao devedor, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não há razão que assista à parte Recorrente.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização tanto do protesto quanto cobrança procedidos de forma indevida.

Digo isso pois, ao compulsar os autos, verifiquei que a parte Autora apresentou vasto arcabouço probatório capaz de comprovar o pagamento de todas as faturas enviadas pela Requerida.

Ademais, conforme documento de id. 4753066, a fatura que deu origem ao protesto objeto da presente demanda possui o valor de R$ 16,83 (dezesseis reais), com vencimento na data de 15/07/2020, enquanto a fatura (juntamente a seu comprovante de pagamento) juntada pelo Autor do respectivo mês se deu no valor de R$ 41,85 (quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme documento de id. 4752952.

Finalmente, a Recorrente não trouxe aos autos, sequer, a fatura que originou o inadimplemento e consequente protesto do Autor, que seria capaz, ao menos, de demonstrar a efetiva cobrança realizada.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostraram suficientes para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.